Tribunal: STJ
Processo: 0049989-33.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868297 - RJ (2025/0063357-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: APARECIDA TUAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDA TUÃO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ112437
LUIZ HENRIQUE SAMPAIO AMAND - RJ076941
AGRAVADO
: CLAUDIO FLAVIO DE MAGALHAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO BITTENCOURT DE MAGALHAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos fundamentos de não
cabimento de recurso especial para discutir violação a
dispositivo constitucional; e incidência da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do
Documento eletrônico VDA50117710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0da83b3e-a37c-45cb-a6a7-86d388f133f9

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, resultando no não
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0da83b3e-a37c-45cb-a6a7-86d388f133f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868297 - RJ (2025/0063357-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: APARECIDA TUAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: APARECIDA TUÃO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ112437
LUIZ HENRIQUE SAMPAIO AMAND - RJ076941
AGRAVADO
: CLAUDIO FLAVIO DE MAGALHAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO BITTENCOURT DE MAGALHAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos fundamentos de não
cabimento de recurso especial para discutir violação a
dispositivo constitucional; e incidência da Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49843954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:45
Código de Controle do Documento: e95233aa-3672-4799-8091-2a81ca6fd72e

5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil, resultando no não
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls. 118/123)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, reiterando as razões apresentadas
quando da interposição do recurso especial. (e-STJ fls. 135/162)
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado. (e-STJ fls. 184/197).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA49843954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:45
Código de Controle do Documento: e95233aa-3672-4799-8091-2a81ca6fd72e

Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
”
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos: não cabimento de recurso
especial para discutir violação a dispositivo constitucional, e incidência da Súmula 83
/STJ. (e-STJ fls. 118/123)
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49843954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:45
Código de Controle do Documento: e95233aa-3672-4799-8091-2a81ca6fd72e

Nas razões do agravo em recurso especial a recorrente, além de deixar
de impugnar especificamente o óbice do não cabimento de recurso especial para
discutir violação a dispositivo constitucional, limitou-se à fundamentação ampla e
genérica, sem atacar de forma pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/8/2014
18/8/2014

Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
Documento eletrônico VDA49843954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:45
Código de Controle do Documento: e95233aa-3672-4799-8091-2a81ca6fd72e

É o voto.
Documento eletrônico VDA49843954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:45
Código de Controle do Documento: e95233aa-3672-4799-8091-2a81ca6fd72e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.868.297 / RJ
Número Registro: 2025/0063357-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00499893320248190000
01212191120198190001
1212191120198190001
202524500974
499893320248190000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDA TUAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SAMPAIO AMAND - RJ076941
APARECIDA TUÃO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ112437
AGRAVADO
: CLAUDIO FLAVIO DE MAGALHAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO BITTENCOURT DE MAGALHAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50098516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: d591f738-3869-482f-ae3d-3575205ebb85

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: d591f738-3869-482f-ae3d-3575205ebb85